Tribunal: STF
Processo: Rcl 72578
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Matozinhos em face de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferida nos autos do Processo nº 5005826-44.2022.8.13.0411, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, (Tema nº 1.184 da RG). 



    A parte reclamante narra que o Juízo da 1º Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Matozinhos extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, não obstante a oposição de embargos de declaração e de apelação questionando a necessidade de se permitir aos entes federados, antes da extinção das execuções fiscais consideradas de baixo valor, a suspensão destas para adoção das medidas extrajudiciais cabíveis.



    Em assim sendo, assevera que houve o descumprimento do decidido no RE nº 1.355.208, referente ao Tema nº 1.184 da repercussão geral, vez que no referido precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal, não obstante autorizar a extinção de execuções fiscais consideradas de baixo valor, determinou que fosse viabilizado aos entes federados a suspensão das execuções fiscais já ajuizadas para adoção de medidas extrajudiciais.



    Quanto ao requisito do esgotamento de instância, aponta que:



    “ ocorreu o exaurimento das instâncias ordinárias, já que houve a interposição do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e, após, a interposição do recurso extraordinário que não foi admitido por esta mesma Corte Estadual.” (e-Doc 1, p. 3). 



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão que extinguiu a execução fiscal, de modo que seja possível a suspensão do feito para comprovar a adoção de medidas extrajudiciais, nos termos da lei



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No presente caso, não houve o exaurimento das instâncias, uma vez que o ato reclamado corresponde a decisão do Primeiro Vice-Presidente do TJMG que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 660 e 1.184 da repercussão geral, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, e o inadmitiu quanto às matérias remanescentes. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o exaurimento das instâncias ordinárias exige não apenas o ajuizamento do recurso extraordinário, mas também o agravo interno contra a decisão da origem que nega seguimento ao recurso com fundamento em tema de repercussão geral. Nesse sentido, de minha relatoria:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. 3. É incabível a utilização do instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação da parte agravante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl nº 44.892-AgR, Primeira Turma, DJe de 4/8/21)”.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente